Tribunal: STF
Processo: ACO 3561
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela empresa estadual Amazonastur em face da União, objetivando:



    “b) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, para determinar à União Federal o imediato a proceder a retirada da Empresa Estadual de Turismo – AMAZONASTUR, da inscrição no CADIN (cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal), relacionada ao procedimento administrativo Convênio SIAFI/SICONV, nº 752521/2010 do Ministério do Turismo, ante a manifesta URGÊNCIA, em razão do risco de perecimento de direito, e por conseguinte para evitar a descontinuidade de serviços essenciais e sociais relacionadas com as políticas públicas atinentes ao Turismo do Estado do Amazonas; 



    c) obrigações de fazer ao AGENTE FINANCEIRO PÚBLICO FEDERAL, GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO DA CAIXA ECONÓMICA FEDERAL NO ESTADO DO AMAZONAS, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Ramos Ferreira, n° 596, 7º andar, Centro, CEP: 69.010-903, na capital de Manaus/AM, nas pessoas de seus Gerentes de Filial Sr. Hamilton César Pacheco Bandeira, e/ou MILENE FONSECA MARTINS, ou quem por eles o substituam, PARA QUE PROCEDAM A IMEDIATA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE N. 893742/2019;



    (…) 



    g) ao final confirmação do pedido de antecipação de tutela, com o julgamento pela procedência dos pedidos deduzidos na presente ação para impor à Requerida uma obrigação de fazer, consubstanciada na retirada da inscrição no CADIN, relativamente ao Convênio n.° 752521/2010, até a conclusão pelo Tribunal de Contas da União de Tomada de Contas Especial”. (eDOC 1, p. 32/33, grifo nosso)



     



    A presente ação cível foi originariamente perante a Seção Judiciária do Estado do Amazonas em 30.12.2019 (eDOC 1, p. 12).



    Na inicial, a autora noticia que, embora esteja tramitando outra ação na Justiça Federal, a qual também discute a inscrição da requerente nos cadastros restritivos federais em relação ao Convênio 752521/2010, na ação anteriormente ajuizada, a decisão concedeu a tutela provisória de urgência para exclusão do sistema Cauc, sendo retiradas apenas as inscrições dos subsistemas Siafi e SICONV, remanescendo a inscrição no Cadin, fato que a impediria de celebrar o Contrato de Repasse 893742/2019.



    Aduz, ipsis litteris, que:



    “9. Excelência, o que se discute nessa ação é a retirada somente da Inscrição do CADIN - (cadastro informativo descréditos não quitados do setor público federal) - PEDIDO NOVO- registra-se que não se tratar-se de reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem, nem sua reconsideração ou reexame, TRATA-SE DE AÇÃO NOVA COM PEDIDO ESPECIFICO”. (eDOC 1, p. 14)



    Na primeira instância, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência desta ação, o juiz entendeu que não haveria litispendência entre esta ação e a demanda anteriormente ajuizada pela Amazonastur porque os pedidos seriam diferentes, isto é: “Naquela demanda, o pleito limitou-se à retirada de restrição no CAUC/SIAFI; nesta ação, o pleito formulado refere-se à baixa de inscrição no CADIN”, havendo apenas conexão entre as causas de pedir das duas ações. (eDOC 4, p. 5) 



    A tutela provisória de urgência nesta ação (ACO 3561) foi deferida, em regime de plantão da Justiça Federal de 1º grau, em 30.12.2019, para determinar, imediatamente:



    “a) que a UNIÃO promova a retirada, no CADIN, da inscrição em nome da AMAZONTUR, relacionada ao convênio 752521/2010; 



    b) caso inexistam outros óbices, que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL prossiga com os procedimentos para celebração do contrato de repasse 893742/2019, deixando de considerar como impedimento a inscrição no CAD1N relacionada ao convênio 752521/2010”. (eDOC 4, p. 7)



    A União apresentou contestação, apontando, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Federal para o julgamento da demanda e, no mérito, a improcedência dos pedidos contidos na exordial (eDOC 1, p. 38)



    Em seguida, a requerida informou o cumprimento da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência e a interposição de agravo de instrumento perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região contra essa decisão. (eDOC 3, p. 4) 



    A requerente apresentou réplica no eDOC 3, p. 27.



    A preliminar de incompetência absoluta foi acolhida pelo juízo processante, tendo sido determinada a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. (eDOC 3, p. 37)



    Aportados os autos a esta Corte, a ação foi distribuída ao meu gabinete por prevenção com a ACO 3.399, também proposta pela Amazonastur em face da União (anteriormente mencionada pela autora na petição inicial) e de minha relatoria. (eDOC 7)



    Compulsando os autos, verifica-se que: i) esta ação cível originária (ACO 3561) foi ajuizada em 30.12.2019, também na Seção Judiciária do Amazonas, ou seja, antes do julgamento de mérito da ACO 3.399, que ocorreu em 29.10.2020; ii) o dispositivo da decisão de mérito proferida nesta Corte, em relação à ACO 3399 abrange claramente a exclusão do SIAFI; iii) sendo certo que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não podem subsistir inscrições dos entes federados em quaisquer dos cadastros restritivos federais, enquanto ainda não finalizada a tomada de contas especial. 



    Em virtude dessas razões, a empresa Amazonastur foi intimada a se manifestar sobre os fatos supervenientes ao ajuizamento da presente demanda.



    Apesar de devidamente intimada, a parte autora (Amazonastur) não se manifestou (eDOC 9). 



    Reiterada a intimação, com o intuito de saber se ainda persistiria interesse no julgamento de mérito da presente demanda, sob pena de extinção anômala deste feito, o prazo para manifestação transcorreu in albis. (eDOC 12) 



    É o relatório. Decido.



1) Litispendência e ausência de interesse de agir



    A presente ação cível originária foi proposta em 30.12.2019 perante a Seção Judiciária do Estado do Amazonas e após remetida a esta Corte, foi distribuída por prevenção em relação à ACO 3.399, também proposta pela mesma empresa pública estadual (Amazonastur) em face da União, e que tinha por objeto o mesmo fato jurígeno constante destes autos, qual seja, o Convênio 752.521/2010.



    Verificada a existência de prevenção, é preciso analisar, preliminarmente, a existência de algum fato impeditivo ao exame de mérito da presente ação em relação à ACO 3.399.



    Citem-se as normas do Código de Processo Civil que interessam para o julgamento:



    “Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:



    (…)



    VI - litispendência;



    (…)



    § 1º. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.



    § 2º. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.



    § 3º. Há litispendência quando se repete ação que está em curso.



    § 4º. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. 



    (…) 



    Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:



    (…)



    IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;



    V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;



    (…)



    X - nos demais casos prescritos neste Código.



    (…)



    § 3º. O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”. (grifo nosso)



    Portanto, a existência de litispendência ou coisa julgada são matérias cognoscíveis de ofício e que não acarretam a preclusão enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.



    A ACO 3.399 foi ajuizada em 18.10.2019, originariamente também na Seção Judiciária do Estado do Amazonas, e constaram os seguintes pedidos na exordial:



    “Em consideração ao exposto, a Empresa Estadual de Turismo - AMAZONASTUR requer: 



    (…) 



    b) a concessão de tutela provisória antecipada de urgência, inaudita altera parte, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, para determinar à Requerida uma obrigação de fazer, que determine retirada da inscrição no CAUC/SICONV, concernente ao Convênio nº 752521/2010, até o julgamento definitivo desta ação; 



    (…) 



    d) a confirmação do pedido de antecipação de tutela, com o julgamento pela procedência dos pedidos deduzidos na presente ação para impor à Requerida uma obrigação de fazer, consubstanciada na retirada da inscrição no CAUC/SICONV ou qualquer outro cadastro restritivo, relativamente ao Convênio n.º 752521/2010, até a conclusão pelo Tribunal de Contas da União de Tomada de Contas Especial”. (eDOC 1, p. 20 da ACO 3.399, grifo nosso)



    Vê-se, pois, que no pedido principal da primeira demanda (ACO 3399), já na constava a retirada da inscrição no CAUC/SICONV ou qualquer outro cadastro restritivo, relativamente ao Convênio n.º 752521/2010 (grifo nosso), ou seja, incluía, além do Cauc, Siafi, Cadin, por se referir a qualquer outro cadastro restritivo administrado pela União.



    A tutela provisória de urgência na ACO 3.399 foi deferida, em 5.11.2019, perante o Juízo Federal de 1º grau. (eDOC 2, p. 25, da ACO 3.399)



    Após o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal, os autos da ACO 3.399 foram remetidos a esta Corte. A referida ação foi julgada procedente em 28.10.2020, conforme é possível conferir do dispositivo abaixo transcrito:



    “1) julgo procedente a presente ação cível originária para que a União suspenda a inscrição da empresa estadual Amazonastur no Cauc/Siafi/Cadin, referente ao Convênio n. 752521/2010, até que seja finalizada a tomada de contas especial no âmbito do TCU; 



    2) declaro prejudicado o agravo de instrumento interposto pela União em face da decisão monocrática de 1º grau (nos autos 1039204-05.2019.4.01.0000 em trâmite no TRF da 1ª Região); e



    3) condeno a União ao pagamento dos honorários advocatícios (R$ 1.000,00 mil reais) devidos ao(s) advogado(s) da Amazonastur”. (eDOC 31, p. 31, da ACO 3.399, grifo nosso)



    Por outro lado, a presente ação cível originária (ACO 3.561) foi ajuizada em 30.12.2019, também perante a Seção Judiciária do Estado do Amazonas (eDOC 1, p.12) e os pedidos formulados são os seguintes:



    “b) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, para determinar à União Federal o imediato a proceder a retirada da Empresa Estadual de Turismo – AMAZONASTUR, da inscrição no CADIN (cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal), relacionada ao procedimento administrativo Convênio SIAFI/SICONV, nº 752521/2010 do Ministério do Turismo, ante a manifesta URGÊNCIA, em razão do risco de perecimento de direito, e por conseguinte para evitar a descontinuidade de serviços essenciais e sociais relacionadas com as políticas públicas atinentes ao Turismo do Estado do Amazonas; 



    c) obrigações de fazer ao AGENTE FINANCEIRO PÚBLICO FEDERAL, GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO DA CAIXA ECONÓMICA FEDERAL NO ESTADO DO AMAZONAS, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Ramos Ferreira, n° 596, 7º andar, Centro, CEP: 69.010-903, na capital de Manaus/AM, nas pessoas de seus Gerentes de Filial Sr. Hamilton César Pacheco Bandeira, e/ou MILENE FONSECA MARTINS, ou quem por eles o substituam, PARA QUE PROCEDAM A IMEDIATA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE N. 893742/2019;



    (…) 



    g) ao final confirmação do pedido de antecipação de tutela, com o julgamento pela procedência dos pedidos deduzidos na presente ação para impor à Requerida uma obrigação de fazer, consubstanciada na retirada da inscrição no CADIN, relativamente ao Convênio n.° 752521/2010, até a conclusão pelo Tribunal de Contas da União de Tomada de Contas Especial”. (eDOC 1, p. 32/33, grifo nosso)



    No cotejo entre os pedidos formulados em ambas as ações, é possível perceber que, à época do ajuizamento desta ação (ACO 3.561), havia litispendência parcial entre elas, haja vista estarem tramitando duas ações com identidade de partes (Amazonastur e União), causa de pedir (Convênio 752521/2010) e entre os pedidos “b” e “d” da ACO 3.399 e os pedidos “b” e “g” desta ação cível originária (ACO 3561).



    Assim, tendo em vista que esta ação cível originária (ACO 3.561) foi ajuizada em 30.12.2019, perante a Justiça Federal de 1ª grau, ou seja, durante a tramitação da ACO 3.399, cujo julgamento de mérito ocorreu apenas em 29.10.2020, certo é que havia litispendência parcial entre ambas as ações, circunstância que, todavia, não foi reconhecida pelo magistrado de 1º grau.



    Neste ponto, em razão da declaração de incompetência absoluta, declaro a nulidade de todas os atos decisórios praticados pelo Juízo Federal de 1º grau, na forma do § 4º do art. 64 do CPC.



    Ademais, conforme visto, o dispositivo da decisão de mérito proferida nesta Corte, em relação à ACO 3.399, abrange claramente a exclusão da requerente do Cadin, além de ser pacífica a jurisprudência do STF no sentido de não podem subsistir inscrições dos entes federados em quaisquer dos cadastros restritivos federais enquanto ainda não finalizada a tomada de contas especial. 



    Destarte, resta analisar se remanesce o julgamento do pedido constante do item “c” da presente ação cível originária, in verbis: 



    “c) obrigações de fazer ao AGENTE FINANCEIRO PÚBLICO FEDERAL, GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO DA CAIXA ECONÓMICA FEDERAL NO ESTADO DO AMAZONAS, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Ramos Ferreira, n° 596, 7º andar, Centro, CEP: 69.010-903, na capital de Manaus/AM, nas pessoas de seus Gerentes de Filial Sr. Hamilton César Pacheco Bandeira, e/ou MILENE FONSECA MARTINS, ou quem por eles o substituam, PARA QUE PROCEDAM A IMEDIATA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE N. 893742/2019”.



    Pois bem.



    Muito embora esse pedido não tenha expressamente constado na ACO 3.399, ele é decorrente da inscrição da empresa pública estadual nos cadastros restritivos federais em razão do convênio 752521/2010. Não existindo mais o óbice da restrição cadastral, diante da exclusão da negativação correlata a tal convênio na ACO 3399 (processo transitado em julgado), em quaisquer cadastros restritivos administrados pela União, não há mais interesse no julgamento da presente demanda. 



    Isso porque, com o acolhimento da determinação judicial de exclusão de restrição, envolvendo o convênio 752521/2010, na ACO 3.399, em quaisquer cadastros restritivos administrados pela União, o fato impeditivo subjacente, que ocasionou o pedido “c” desta demanda (ACO 3561), deixou de existir, ou seja, o alegado empecilho para assinatura do Contrato de Repasse 893742/2019 com a CEF não ,sis subsiste, o que configura ausência superveniente do interesse de agir. 



    Em outras palavras, o pleito contido no item “c” desta ação não tem mais utilidade, diante do afastamento do alegado empecilho, por força do comando transitado em julgado da ACO 3.399.



    Outrossim, apesar de devidamente intimada a se manifestar quanto à persistência de interesse de agir, a parte autora quedou-se inerte, apesar de intimada em duas oportunidades.



    Assim, como o objeto da presente ação cível originária é, em parte, coincidente com o que foi pleiteado e julgado procedente na ACO 3.399, qual seja: a retirada do nome da parte autora (empresa estadual Amazonastur) em quaisquer cadastros restritivos federais, até que seja finalizada a tomada de contas especial no âmbito do TCU, em decorrência do convênio 752521/2010, aliado à omissão da parte autora em se manifestar acerca do binômio necessidade-utilidade da manutenção do julgamento de mérito desta ação, resta ausente o interesse de agir superveniente – reconhecendo-o de forma superveniente – do pedido constante da alínea “c” da petição inicial da presente ação. (eDOC 1, p. 32)



    Portanto, reconheço a existência de litispendência parcial em relação à ACO 3399, no tocante aos pedidos contidos nos itens “b” e “g” acima expendidos, os quais não mais serão analisados na presente ação originária, diante da ocorrência de ausência de pressuposto processual negativo de validade, extinguindo a demanda, nesses pontos, sem resolução de mérito (art. 485, V, do CPC).



    Em relação ao pedido “c” da petição inicial desta ação, embora inexista litispendência ou coisa julgada, extingo a demanda, sem resolução de mérito, com espeque no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência superveniente de interesse de agir, haja vista o pronunciamento jurisdicional transitado em julgado na ACO 3.399, de minha relatoria.



2) Honorários Advocatícios



    Por fim, quanto aos honorários advocatícios em caso de perda superveniente de interesse de agir, equiparo-a à situação de perda de objeto, incidindo, consequentemente, a norma prevista no §10 do art. 85 do CPC/2015, in litteris:



    “Art. 85. omissis.



    (...)



    §10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. (grifo nosso)



    Sendo assim, ainda que não subsistam os motivos que levaram ao ajuizamento da ação, ocasionando a perda do objeto, é cabível a condenação em honorários, em razão do princípio da causalidade, o qual prevê a condenação em honorários com base em quem deu causa à propositura da demanda. 



    Desse modo, ante a perda superveniente de interesse de agir, a parte que possuiria a maior propensão a lograr-se vencido deve arcar com os ônus sucumbenciais.



    In casu, conforme visto acima, a autora noticiou na petição inicial, que a propositura da presente demanda ocorreu porque, na ação anteriormente ajuizada (ACO 3399), a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência na Justiça Federal de 1º grau, abrangeu apenas as inscrições dos subsistemas Siafi e SICONV do sistema Cauc, remanescendo a inscrição no Cadin, o que a impediria de celebrar o Contrato de Repasse 893742/2019, e, por isso, a necessidade de ajuizamento de uma nova ação.



    Conforme visto, a ACO 3.399, também de minha relatoria, foi proposta em 18.10.2019, na qual constaram os seguintes pedidos:



    “Em consideração ao exposto, a Empresa Estadual de Turismo - AMAZONASTUR requer: 



    (…) 



    b) a concessão de tutela provisória antecipada de urgência, inaudita altera parte, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, para determinar à Requerida uma obrigação de fazer, que determine retirada da inscrição no CAUC/SICONV, concernente ao Convênio nº 752521/2010, até o julgamento definitivo desta ação; 



    (…) 



    d) a confirmação do pedido de antecipação de tutela, com o julgamento pela procedência dos pedidos deduzidos na presente ação para impor à Requerida uma obrigação de fazer, consubstanciada na retirada da inscrição no CAUC/SICONV ou qualquer outro cadastro restritivo, relativamente ao Convênio n.º 752521/2010, até a conclusão pelo Tribunal de Contas da União de Tomada de Contas Especial”. (eDOC 1, p. 20 da ACO 3.399, grifo nosso)



    O pedido de concessão da tutela provisória foi deferido em 5.11.2019, com base nos seguintes fundamentos: a) fumaça do bom direito reconhecido na Súmula 615/STJ, por analogia; b) perigo de dano consubstanciado na impossibilidade de a empresa pública estadual de receber valores e de assinar convênios, além de não receber recursos oriundos de repasses do governo federal. (eDOC 2, p. 25 da ACO 3.399)



    Transcrevo o dispositivo dessa decisão: 



    “(...) defiro a concessão de tutela de urgência para determinar que a União adote, no prazo de cinco dias úteis, as necessárias providências com vistas a suspender a inscrição da EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO – AMAZONASTUR no CAUC/SICONV/SIAFI referente ao Convênio n. 752521/2010, celebrado entre a parte autora e o Ministério do Turismo”. (eDOC 2, p. 27 da ACO 3399)



    Perceba-se que, embora não tenha constado expressamente desse dispositivo menção ao Cadin, a decisão é clara ao reconhecer a ilegalidade da inscrição da autora em cadastros restritivos administrados pela União, referente ao Convênio 752521/2010 celebrado entre a parte autora e o Ministério do Turismo. 



    Tal decisão está em consonância com a jurisprudência, de longa data, desta Corte, a qual reconhece a ilegalidade da inscrição dos entes federados em quaisquer cadastros restritivos federais, nos casos em que não tenha sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa aos envolvidos perante tomada de contas especial, no âmbito do TCU. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes julgados pelo Plenário desta Corte:



    “CADIN/SIAFI - INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR EFEITO DE DIVERGÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO MJ Nº 019/2000 - CONSEQÜENTE IMPOSIÇÃO, AO ESTADO-MEMBRO, EM VIRTUDE DE ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA INCLUSÃO, NO CADIN/SIAFI, DE QUALQUER ENTE ESTATAL - LITÍGIO QUE SE SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO FEDERAL - O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - POSSIBILIDADE DE CONFLITO FEDERATIVO - PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NAS ALEGAÇÕES DE TRANSGRESSÃO À GARANTIA DO ‘DUE PROCESS OF LAW’ E DE DESRESPEITO AO POSTULADO DA RESERVA DE LEI EM SENTIDO FORMAL - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO. - A Constituição da República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, ‘f’), atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir as controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, ‘f’, da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes. LIMITAÇÃO DE DIREITOS E NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PARA EFEITO DE SUA IMPOSIÇÃO, DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. - A imposição estatal de restrições de ordem jurídica, quer se concretize na esfera judicial, quer se realize no âmbito estritamente administrativo (como sucede com a inclusão de supostos devedores em cadastros públicos de inadimplentes), supõe, para legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo Poder Público, da garantia indisponível do ‘due process of law’, assegurada, pela Constituição da República (art. 5º, LIV), à generalidade das pessoas, inclusive às próprias pessoas jurídicas de direito público, eis que o Estado, em tema de limitação ou supressão de direitos, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva e arbitrária. Doutrina. Precedentes. A RESERVA DE LEI EM SENTIDO FORMAL QUALIFICA-SE COMO INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. - O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar, por tal razão, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos ou criar obrigações. Nenhum ato regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal. - O abuso de poder regulamentar, especialmente nos casos em que o Estado atua ‘contra legem’ ou ‘praeter legem’, não só expõe o ato transgressor ao controle jurisdicional, mas viabiliza, até mesmo, tal a gravidade desse comportamento governamental, o exercício, pelo Congresso Nacional, da competência extraordinária que lhe confere o art. 49, inciso V, da Constituição da República e que lhe permite ‘sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar (...)’. Doutrina. Precedentes (RE 318.873-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Plausibilidade jurídica da pretensão cautelar deduzida pelo Estado do Rio Grande do Sul. Reconhecimento de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Medida cautelar deferida”. (ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 31.10.2007, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. CONFLITO FEDERATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SUBMETIDA À REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ACO 2747 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, 13.05.2019, grifo nosso)



    Esse entendimento restou consolidado no julgamento do RE-RG 1.067.086, tema 327, julgado pelo Plenário desta Corte sob a sistemática da repercussão geral, ficando decidido que:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União. 2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal. 3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quanto tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto. 4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral”. (RE 1.067.086, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020, grifo nosso)



    Desse modo, verifica-se que o Plenário desta Corte pacificou o entendimento quanto à necessidade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, reconhecido após tomada de contas especial perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio e prestação de contas rejeitada, que é a situação em epígrafe.



    Portanto, se o objetivo da parte autora com a propositura da ACO 3.399 visava a retirar a inscrição referente ao Convênio 752521/2010 em cadastros restritivos da União, para que tal fato não pudesse ser óbice à celebração de contratos ou convênios – pedido que restou acolhido em primeira instância –, a União deveria ter retirado a inscrição da Amazonastur em relação a esse convênio, de todos os cadastros restritivos federais, pois a retirada da inscrição de apenas alguns dos cadastros não seria suficiente para que a autora voltasse a receber transferências voluntárias, mormente por considerar que o pedido principal da própria ACO 3.399 incluía a retirada de quaisquer cadastros administrados pela União. 



    Inclusive, em 1